Tribunal: TJMT
Processo: 1001758-13.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1001758-13.2016.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Parcelamento, Decretação de Ofício, Compensação, Lançamento, Anulação de Débito Fiscal
]

Relator:
Des(
a).MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:
[
DES(
A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[S. ANDRE LERMEN & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 05.212.166/0001-95 (APELADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e dis
cutidos os autos em epígrafe, a
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Des(
a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRIBUTÁRIO –PARCELAMENTO DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT –
ADIs
100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- QUITAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2 - Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso,
declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (
ADIs
100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de in
constitucionalidade com efeitos
ex

tunc
, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

3 – Sentença retificada
sob reexame
, Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de S. ANDRÉ LERMEN & CIA LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Inconstitucionalidade c/c Pedido de Tutela Cautelar Antecedente no 1001758-13.2016.8.11.0015, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando prescritos os créditos
constituídos anterior
à data de 04/09/2011, “(...)que compunham o acordo celebrado com o FUNEDS, bem como, à título de PEDIDO RESSARCITÓRIO, DECLARO a BAIXA/INEXIGIBILIDADE dos valores relançados no Sistema Conta-Corrente Fiscal da Empresa Autora referente à situação posta em juízo, não fulminados pela prescrição, e, ainda, DECLARO a INCONSTITUCIONALIDADE DIFUSA do art. 4o, §3o, da Lei 14.433/2016, e art. 4o, §4o do Decreto 704/2016, para permitir a cumulação do parcelamento no REFIS com a discussão judicial do débito.
Via de consequência, CONFIRMO as DECISÕES LIMINARES em
IDs
. 4144312 e 16275490. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. (...)”, e ainda, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso II, do CPC.

Alega a Recorrente que a
r.
sentença desconsiderou e violou o r. acórdão do e. Tribunal Pleno do Estado de Mato Grosso, da inconstitucionalidade do FUNEDS – coisa julgada no julgamento da ADI100642/2013.

Destaca que, após a declaração de inconstitucionalidade da Lei que criou aludido programa, todos os contratos gerados de acordo com a Lei 9.481/2010, que instituiu o
FUNEDs
, e regulamentado pelo Decreto 526/2011, foram cancelados em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal de Justiça no julgamento da ADIN n° 100642/2013, o que implica no restabelecimento do crédito tributário, com o abatimento nominal dos valores pagos ao abrigo das normas declaradas inconstitucionais. (Id. no 73306458 – p. 5)

Afirma que todos os pagamentos do FUNEDS realizados até o dia 27/02/2015, foram convalidados pela Lei 10.236/2014, e os valores residuais foram recompostos e reativados no sistema de conta corrente fiscal, não havendo que se falar em ausência de eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade para atos jurídicos perfeitos em razão da atribuição de efeitos
ex

tunc

à
ADI.

Assevera da não ocorrência da prescrição, vez que houve adesão a programa de parcelamento, e que a interrupção do prazo prescricional e reconhecimento do débito – validade da lei no 10.433/2016 e do decreto no 704/2016.

Aponta que o pedido de declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade do art. 4o, §3o, da Lei no 10.433/2016, e art. 4o, §4o do Decreto no 704/2016, que condiciona a adesão ao parcelamento à renúncia ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução, impugnações, exceções ou ações de conhecimento, bem como a defesas e recursos apresentados em âmbito administrativo.

Cita diversos julgados, inclusive desta Corte, em reforço a sua tese.

Aduz que os honorários advocatícios foram arbitrados sem observância ao dispositivo do artigo 85 §3o, II, e § 8o do CPC/2015.

Ao final, pugna, assim, para que seja conhecido e provido o recurso, reformando a
r.
sentença recorrida, inclusive e eventualmente com a alteração da condenação de pagamentos de honorários na forma do artigo 85, §8o, do CPC.

Apresentada as contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id 73306463)

Desnecessária intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO REBELLATO ZORZETO, OAB/MT 14.338-A.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de S. ANDRÉ LERMEN & CIA LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Inconstitucionalidade c/c Pedido de Tutela Cautelar Antecedente no 1001758-13.2016.8.11.0015, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando prescritos os créditos
constituídos anterior
à data de 04/09/2011, “(...)que compunham o acordo celebrado com o FUNEDS, bem como, à título de PEDIDO RESSARCITÓRIO, DECLARO a BAIXA/INEXIGIBILIDADE dos valores relançados no Sistema Conta-Corrente Fiscal da Empresa Autora referente à situação posta em juízo, não fulminados pela prescrição, e, ainda, DECLARO a INCONSTITUCIONALIDADE DIFUSA do art. 4o, §3o, da Lei 14.433/2016, e art. 4o, §4o do Decreto 704/2016, para permitir a cumulação do parcelamento no REFIS com a discussão judicial do débito. Via de consequência, CONFIRMO as DECISÕES LIMINARES em
IDs
. 4144312 e 16275490. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015. (...)”, e ainda, condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso II, do CPC.

A Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Inconstitucionalidade foi ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, alegando ter aderido ao Programa FUNEDS, tido parcelado seus débitos e quitando outros à vista, porém, dois anos depois, alega que a SEFAZ relançou o crédito até então quitado em sua
conta-corrente
fiscal no
valor de
R$252.290,81 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e noventa reais e oitenta e um centavos), vindo
anunciar novo programa de parcelamento previsto na Lei no 10.433/2016, com duas condições extrínsecas: a) adesão até o dia 30.11.2016 e b) renúncia expressa a qualquer direito de defesa.

Ao apreciar a questão o juiz sentenciante decidiu pela prescrição dos créditos constituídos anteriormente a 04/09/2011 que compunham o acordo celebrado, bem como,
à
título de pedido
ressartório
, declarou a baixa/inexigibilidade dos valores relançados no Sistema Conta-Corrente Fiscal da Empresa Autora referente à situação posta em juízo, não fulminados pela prescrição, e, ainda, declarou a inconstitucionalidade difusa do art. 4o, §3o, da Lei 14.433/2016, e art. 4o do Decreto no 704/2016, para permitir a cumulação do parcelamento no REFIS com a discussão judicial do débito.

A r, sentença recorrida e
sob reexame
foi proferida dia 12.08.2020, nos seguintes fundamentos:

“
(...)

Pois bem.

Com a DECLARAÇÃO de INCONSTITUCIONALIDADE da Lei Estadual no 9.481/2010 e do Decreto no 526/2011 que instituiu o FUNEDS – Fundo de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, por meio da AÇÃO DECLARATÓRIA de INCONSTITUCIONALIDADE no 100642/2013 com efeitos “erga omnes” e “
ex

tunc
”. o Requerido promoveu o CANCELAMENTO dos TERMOS de ACORDO (Termos no 10464203; 5321243 e 10538479) e o RELANÇAMENTO dos CRÉDITOS então anistiados por meio daquela legislação.

Ocorre que, segundo DEMONSTRA a Autora, os PRAZOS PRESCRICIONAIS oriundos dos FATOS
GERADORES ORIGINAIS não sofreram interferência de qualquer marco interruptivo ou suspensivo, de maneira que, considerando que o “dies a quo” da contagem do prazo prescricional se dá pela constituição definitiva do débito tributário, os DÉBITOS RELANÇADOS encontram-se PRESCRITOS, eis que CONSTITUÍDOS entre março a agosto/2011; fevereiro, março e agosto/2012 e janeiro/2013,enquanto que a Autora foi NOTIFICADA em 04/09/2016, por meio da “NOTIFICAÇÃO de CUMPRIMENTO de DECISÃO JUDICIAL - ADI 100642/2013 no. 231451/54/28/2016”, comunicando que:

“O contribuinte acima identificado fica notificado que o(s) contrato(s) de parcelamento abaixo relacionado(s),
efetuados
com base na Lei Estadual n°9.481/2010foram CANCELADOS, em cumprimento à decisão judicial proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no âmbito da ADI n°100642/2013, na qual aquela lei foi declarada inconstitucional. Ressaltamos que os
arts
. 11 a 13 da Lei n°10.236/2014. também foram declarados inconstitucionais, no âmbito da ADI n°62120,2015”.

Dessa forma, com os CANCELAMENTOS dos TERMOS de ACORDO realizados por meio do FUNEDS, ocorreu a RETROATIVIDADE dos ATOS ADMINISTRATIVOS nulos e a RESTAURAÇÃO dos DÉBITOS, eis que os acordos celebrados tornaram-se inexistentes.

Nesse caso, vejamos como já se manifestou o TJMT:

“Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação mandamental de base, verifico que, in
casu
, a princípio, está demonstrada, em parte, a
relevância do direito invocado, uma vez que, em decorrência da declaração de inconstitucionalidade das leis que instituíram o Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso - FUNEDS -, decisão proferida no julgamento da ADI n. 100642/2013, os atos provenientes do referido fundo foram considerados nulos, ensejando o cancelamento dos contratos de parcelamento dos débitos tributários com as empresas ora Agravantes. Conforme se extrai da própria decisão administrativa, que indeferiu o pedido de Pedido de Revisão de Lançamento dos débitos tributários, a declaração de inconstitucionalidade retirou os efeitos das Leis n. 9.481/2010 e n. 10.236/2014 e, consequentemente, impôs aos créditos tributários e débitos fiscais o retorno ao status quo ante, ou seja, à posição temporal observada antes da utilização das benesses conferidas pelos dispositivos considerados inconstitucionais.
Dessarte
, considerando que
os acordos de pagamentos realizados entres
as partes, efetivados na época da aplicação da lei declarada inconstitucional, são inexistentes, não existe discussão sobre o débito parcelado, mas da dívida original, como sustentado pelas Agravantes” (TJ-MT - AI: 10042444520188110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 20/04/2018, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2018 – grifo nosso).

Assim, os PRAZOS PRESCRICIONAIS oriundos dos FATOS GERADORES ORIGINAIS iniciam-se da DATA de sua CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA, nos termos do artigo 174,caput, do CTN, não se verificando, ainda, a ocorrência de nenhum marco ou fato interruptivo de prescrição.

Senão vejamos:

“No que tange à possível ocorrência da prescrição, por se tratar de crédito tributário referente ao não recolhimento de ICMS, a data inicial para fins prescricionais não é a do vencimento da dívida, conforme requer seja considerado pela Agravante, mas, sim, a da sua constituição definitiva, que ocorre com a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação) (STJ -
REsp
1.120.295/SP)” (TJ-MT - AI: 10078441120178110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 04/08/2017, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2017 – grifo nosso).

Nesse sentido, da análise da Conta-Corrente Fiscal da Autora verifica-se que os débitos foram constituídos há mais de
05 (cinco) anos razão
pela qual devem ser DECLARADOS PRESCRITOS e consequentemente ser EXTINTA a OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, em conformidade com o artigo 156, inciso V, do CTN.

Desse modo, em decorrência dos efeitos
ex

tunc
atribuídos ao julgamento da ADI 100642/2013 conclui-se que os TERMOS INICIAIS do PRAZO PRESCRICIONAL são contados a partir da DATA CONSTITUTIVA dos CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, seja a data final do vencimento do tributo, seja o momento em que não se tem mais discussão em razão da existência do crédito, que anteriormente compunham o acordo celebrado com o FUNEDS, até a data na notificação administrativa dos cancelamentos dos parcelamentos realizada em 04/09/2016.

Evidencia-se, portanto, a PRESCRIÇÃO da PRETENSÃO EXECUTÓRIA do Estado de Mato Grosso em face da Autora, eis que o LAPSO TEMPORAL estabelecido à época em que se constituíram os créditos e o intervalo da data supracitada (04/09/2016), no qual ocorreu o cancelamento administrativo por serem considerados inconstitucionais e consequentemente nulos, sem efeitos jurídicos e inexistentes, incontestavelmente é maior que os 05 (cinco) anos que o Estado possui para executar.

Sendo assim, encontram-se PRESCRITOS os CRÉDITOS constituídos anteriormente a 04/09/2011.

Outrossim
, a Autora pretende RESPONSABILIZAR o ESTADO por ERRO LEGISLATIVO, eis que“a Lei 9.481/10, editada e sancionada pelo Estado-Réu, permitiu à sua época que a Autora entabulasse um acordo para parcelamento de débitos tributários, bem como que, em vista da necessária e prévia confissão da dívida, gozasse de remissão e/ou anistia concedida pelo Ente Federativo, contribuindo sobremaneira com a almejada regularização tributária, e manutenção de suas atividades”, no entanto “com o trânsito em julgado da ADI 100642/2013 e AR 96612/2014 estabeleceu-se em definitivo a inconstitucionalidade da Lei 9.481/10 com eficácia
ex

tunc
, fazendo com que os débitos anteriormente negociados e quitados pela Autora voltassem a existir no mundo jurídico, tendo inclusive sido relançados no Sistema Conta -Corrente Fiscal da SEFAZ”(ID. 3700034 - Pág. 21).

Nesta esteira, “o dano advindo da declaração de inconstitucionalidade de uma lei distrital é passível de caracterizar a responsabilidade civil do Estado, desde que experimentado dano certo e real sofrido pela parte”(TJ-DF - APC:
20090111653124,
Relator
: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/04/2016, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/04/2016 . Pág.: 315).

E mais: “A doutrina mostra-se tranquila no sentido de que o Estado tem o dever de reparar os danos advindos com a lei declarada inconstitucional, quando dela resultam efeitos concretos”(TJ-RS - AC: 70079087524 RS, Relator: Eugênio
Facchini
Neto
, Data
de Julgamento: 18/12/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/01/2019).

Confira-se
PRECEDENTES SEMELHANTES, inclusive do C. STJ:

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DEDÉBITOFISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IPTU.REVISÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CASO QUE NÃO SE
AMOLDA
AOART. 149 DO CTN. BENEFÍCIO FISCAL DO FATOR GLEBA. LEIMUNICIPAL No 4.591/1999REVOGADAPELALEIMUNICIPAL No 8.672/2001.PRÁTICA DA AUTORIDADE FAZENDÁRIA QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO CONTRIBUINTE. PREVISIBILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA (ART. 146 DO CTN).HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. CRITÉRIO EQUITATIVO (ART. 20, §4o, CPC). REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(TJPR;
ApCiv
1341357-7; Londrina; Segunda Câmara Cível; Rel. Des.
Stewalt
Camargo Filho;
Julg
. 16/06/2015; DJPR 09/07/2015; Pág. 50 – grifo nosso).

TRIBUTÁRIO. IPTU. LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONCESSÃO PELO
ENTE TRIBUTANTE DE BENEFÍCIO FISCAL JÁ REVOGADO. "FATOR GLEBA".PRETENSA REVISÃO DOS LANÇAMENTOS RELATIVOS AOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL.HIPÓTESE QUE CONFIGURA ERRO DE DIREITO. ART.146DOCTN. PRECEDENTES DESTA CORTE.SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 1a C. Cível - ACR 01299780-1 - Rel.: Salvatore Antônio
Astuti
- J. 26.05.2015 - grifo nosso).

Ora, nada mais certo e real do que o RELANÇAMENTO de DÉBITOS anteriormente negociados pela Autora, na medida em que “quase 02 (dois) anos após”, a “SEFAZ promoveu o relançamento dos créditos então anistiados pela Lei 9.481/10, o que, no caso dos autos, ocorreu precisamente em 04.09.2016, quando a Autora fora surpreendida com a Notificação expedida pela SEFAZ dando conta do relançamento do débito até então quitado em sua
conta-corrente
fiscal”, no valor de R$ 252.290,81 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e noventa reais e oitenta e um centavos, razão pela qual faz jus,
à
título de PEDIDO RESSARCITÓRIO, de obter a baixa/inexigibilidade dos valores relançados em seu Sistema Conta-Corrente Fiscal referente à situação posta em juízo.

Ainda, a Autora sustenta a NÃO REVOGAÇÃO DOS CONTRATOS DE PARCELAMENTO DE FORMA AUTOMÁTICA ANTE A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE EM CONTROLE CONCENTRADO, de modo que vem requerer a declaração de validade dos Contratos de
Parcelamento, ante a inexistência de Ação de Rescisão de Contrato intentada até este momento pelo Requerido.

Como vem sendo discutido, com a DECLARAÇÃO de INCONSTITUCIONALIDADE in
totum
da Lei 9.481/10 e seu Decreto 526/11, eficácia
ex

tunc
ao julgado, o Requerido promoveu o cancelamento de todos os Contratos de Parcelamento firmados com base nas aludidas normas, tendo, inclusive, relançado os débitos anteriormente
anistiados/remidos
no Sistema Conta-Corrente Fiscal.

Dessa forma, caso não fossem os acolhimentos dos pedidos alhures analisados, como a prescrição e baixa/inexigibilidade dos valores relançados, entendo pela impossibilidade de revogação automática dos Contratos de Parcelamento, eis que, segundo ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, “a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.348/2000 pelo STF (ADI n. 2996) não implica o imediato cancelamento do registro das empresas cujo objeto social está descrito em tal legislação”(TJ-SC - AC: 20110065141 SC 2011.006514-1 (Acórdão), Relator: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva
, Data
de Julgamento: 19/08/2013, Primeira Câmara de Direito Público Julgado).

E mais, “os chamados ‘
PPIs
’ (Programa de Parcelamento Incentivado no Estado de São Paulo - PPI ICM/ICMS) firmados anteriormente à referida declaração de inconstitucionalidade, são válidos e considerados atos jurídicos perfeitos e acabados (...)(TJ-SP 10002472020178260114 SP 1000247-20.2017.8.26.0114, Relator: Maurício
Fiorito
, Data
de Julgamento: 17/10/2017, 3a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2017).

No entanto, este Juízo entende pela PRESCRIÇÃO dos CRÉDITOS constituídos anteriormente a 04/09/2011, bem como,
à
título de PEDIDO RESSARCITÓRIO, pela declaração de baixa/inexigibilidade dos valores relançados no Sistema Conta-Corrente Fiscal da Empresa Autora referente à situação posta em juízo, não fulminados pela prescrição, o que, consequentemente, afasta a declaração de validade dos Contratos de Parcelamento.

Por fim, a Autora “pugna pela declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade do art. 4o, §3o, da Lei 14.433/2016, e art. 4o, §4o do Decreto 704/2016, para permitir a cumulação do parcelamento
no REFIS
com a discussão judicial do débito”, necessário trazer os referidos dispositivos à colação:

Lei 10.433/2016.“Art. 4o A adesão aos benefícios desta Lei deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme modelo
fornecido pelas respectivas unidades gestoras, arroladas nos incisos do § 1o do art. 1o desta Lei,
e implica o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos nele indicados. (...) § 3o A assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito mencionado no caput deste artigo ou sua formalização nos termos do § 1° também deste preceito implica renúncia, de forma expressa e irretratável, ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução, impugnações, exceções ou ações de conhecimento, bem como a defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo”.

Decreto 704/2016.“Art. 4o A adesão aos benefícios do Programa REFISMT deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme
modelo
fornecido pelas respectivas unidades gestoras, arroladas nos incisos do § 1o do artigo 1o deste regulamento,
e implica o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos nele indicados, podendo ser formalizado até 30 de novembro de 2016. (...) § 4o A assinatura do Termo de Confissão e Parcelamento de Débito mencionado no caput deste artigo implica renúncia, de forma expressa e irretratável, ao direito sobre o qual se fundam eventuais ações de embargos à execução, impugnações, exceções ou ações de conhecimento, bem como a defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo”.

Ora, o contribuinte tem o direito de discutirem juízo eventual débito tributário, mesmo que o tenha antes incluído em parcelamento administrativo e assinado confissão de dívida, porquanto somente em Juízo pode o devedor renunciar, de forma expressa, ao direitoem que se funda sua ação.

A celebração de acordo para parcelamento de débito tributário, com confissão de dívida, não afasta o direito do contribuinte à discussão judicial sobre a cobrança, ante o disposto no artigo 5.o, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988:“a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão
ou ameaça a direito”.

Nesse sentido, é o ENTENDIMENTO CONSOLIDADO do SUPERIOR TRIBUNAL de JUSTIÇA:

TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1.A confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários não impede sua posterior discussão judicial quanto aos aspectos jurídicos. Os fatos, todavia, somente
poderão
ser reapreciados se ficar comprovado vício que acarrete a nulidade do
ato jurídico. 2. Posição consolidada no julgamento do
REsp
1.133.027-SP, Rel. Min. Luiz
Fux
, Rel. para o acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.10.2010,pendente de publicação, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/2008. 3. Agravo regimental não provido. (
AGRg
no
REsp
1202871/RJ - Rel. Ministro Castro Meira 2.a Turma - j. 01.03.2011 -
DJe
17.03.2011).

Portanto, o PARCELAMENTO-CONFISSÃO não é algo irretratável; de muito a JURISPRUDÊNCIA do STJ já firmara ENTENDIMENTO ASSENTANDO a possibilidade de
discutir-se
aspectos jurídicos da dívida confessada, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II E AO ART. 458, II, DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. REVISÃO JUDICIAL. LIMITES. VIOLAÇÃO AO ART. 267
, VI
, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não viola os artigos 535 e 458, II do CPC, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adotou fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. A ausência de debate, na instância recorrida, sobre os dispositivos legais cuja violação se alega no recurso especial atrai, por analogia, a incidência da Súmula 282 do STF.
3
. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Todavia, no que se refere à matéria de fato, a confissão do contribuinte somente pode ser invalidada quando presente defeito causador de nulidade do ato jurídico.
4.
Não viola o art. 267, VI, do CPC o acórdão que extingue o processo com julgamento do mérito, pela improcedência do pedido. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido
(
REsp
927.097/RS. Primeira Turma. Rel. Min.
Teori
Albino
Zavaski
. Decisão de 08.05.07 – grifo nosso).

Atualmente, a JURISPRUDÊNCIA daquela Corte alinhou-se à TEORIA dos ATOS JURÍDICOS: em regra, permite-se a anulação de termos de confissão pelos mesmos vícios que acometem os demais atos jurídicos (a exemplo da simulação, do erro, do dolo e da coação). A decisão, aliás, foi tomada na análise de RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (
REsp
1.133.027/SP. Primeira Seção. Rel. Min. Luiz
Fux
. Rel. p/ Ac Min. Mauro Campbell Marques. Decisão de 13.10.10).

Portanto, é perfeitamente cabível discussão judicial, no que tange aos aspectos jurídicos, de débitos tributários anteriormente confessados pelo sujeito passivo para obter parcelamento, devendo, portanto, ser declarada a inconstitucionalidade difusa do art. 4o, §3o, da Lei 14.433/2016, e art. 4o, §4o do Decreto 704/2016, para permitir a cumulação do parcelamento
no REFIS
com a discussão judicial do débito.

Desse modo, encontram-se PRESCRITOS os CRÉDITOS constituídos anteriormente a 04/09/2011 que compunham o acordo celebrado com o FUNEDS, bem como,
à
título de PEDIDO RESSARCITÓRIO, faz jus a Empresa Autora a DECLARAÇÃO de BAIXA/INEXIGIBILIDADE dos valores relançados em seu Sistema Conta-Corrente Fiscal referente à situação posta em juízo, não fulminados pela prescrição, bem como DECLARO a INCONSTITUCIONALIDADE DIFUSA do art. 4o, §3o, da Lei 14.433/2016, e art. 4o, §4o do Decreto 704/2016, para permitir a cumulação do parcelamento no REFIS com a discussão judicial do débito.

“
Ex
Positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que PRONUNCIO a PRESCRIÇÃO dos CRÉDITOS constituídos anteriormente a 04/09/2011 que compunham o acordo celebrado com o FUNEDS, bem como,
à
título de PEDIDO RESSARCITÓRIO, DECLARO a BAIXA/INEXIGIBILIDADE dos valores relançados no Sistema Conta-Corrente Fiscal da Empresa Autora referente à situação posta em juízo, não fulminados pela prescrição, e, ainda, DECLARO a INCONSTITUCIONALIDADE DIFUSA do art. 4o, §3o, da Lei 14.433/2016, e art. 4o, §4o do Decreto 704/2016, para permitir a cumulação do parcelamento no REFIS com a discussão judicial do débito. Via de consequência
, CONFIRMO
as DECISÕES LIMINARES em
IDs
. 4144312 e 16275490. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

ISENTO o Requerido ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei no. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Contudo, CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
os quais fixo
, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR atualizado da CAUSA, nos termos do art. 85, parágrafos 2o e 3o, inciso II, do CPC/2015.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido,
encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.”
(Id. no 73306456)

Como asseverado, esse parcelamento celebrado em função do FUNEDS, que teve origem em decisões judicias proferidas pelo Tribunal Pleno deste Sodalício, as quais declararam a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.481/2010 (instituidora do FUNEDS- ADI n. 100642/2013) e dos artigos 11, 12 e 13 da Lei n. 10.236/2014 (instituidora do REFAZ - ADI n. 62120/2015) e seus respectivos decretos regulamentadores, cancelando, por via oblíqua, os contratos de parcelamentos dos débitos realizados com fundamento em referidas normas.

Ante a declaração de inconstitucionalidade das normas que davam sustentação aos benefícios concedidos ao setor empresarial, tornou-se possível, por imposição das decisões judiciais, a cobrança dos créditos tributários abarcados pelas normas deflagradas inconstitucionais, não havendo que se falar em ilegalidade no ato da administração fazendária.

Nesse contexto, reputo importante trazer à colação a ementa do julgamento proferido na ADI n. 100642/2013, conclusivo pela declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual n. 9.481/2010 (instituidora do FUNEDS) e, por consequência, do Decreto estadual n. 526/2011, com efeitos
ex

tunc
–
in
verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA
INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA A EXIGÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES PE DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTESS AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILICITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DED IMPOSTOS EM RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEDI N. 9841/10 E, POR ARRASTAMENTO DO DECETO ESTADUASL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.
1
. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso. 2- A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3 – A
vedação da vinculação da recita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social. (ADI 1.006642/2013, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014).

A ADI
n. 62120/2015, a qual abordou o tema da inconstitucionalidade no campo da Lei estadual n. 10.236/2015, conclusiva pela declaração de inconstitucionalidade dos artigos 11, 12 e 13, trouxe a
ementa
que trago à colação
– in
verbis
:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 11, 12, E 13 DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014 – CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADI (LEI N. 9.481/2010)– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FUMAÇA DO BOM DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014. A concessão da liminar é medida que se impõe na ação direita d inconstitucionalidade, diante da demonstração concomitante dos requisitos – fumaça do bom direito e perigo da demora – devendo ser suspensa a eficácia dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual n. 10.236/2014 até o
julgamento
de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de
crédito tributário. (ADI 62120/2015.
Desa
. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016).”

De simples leitura das ementas trazidas à apreciação, a conclusão que se pode chegar não é outra senão, a de que não há nenhuma irregularidade no ato administrativo no que diz respeito à cobrança encaminhada à impetrante, via Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial n. 240807/54/28/2016, que tem como alicerce decisão judicial.

A matéria quanto à legalidade da cobrança é conhecida neste Tribunal, que em várias outras oportunidades, pronunciou-se a respeito do tema, a exemplo do julgamento proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, no Recurso de Apelação Cível n.1005771-40.2017.8.11.0041, desprovido à unanimidade.

“RECURSODE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADI N. 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N.9.841E, POR ARRASTAMENTO DO DECRETO N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DEDTERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCASL AD ADOÇÃO DAS PROVIDENCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – PRESCRIÇÃSO – NÃO CONFIGURADASD – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL –
RECURSO
DESPROVIDO. N o caso dos autos, a notificação de que trata o
mandamus
embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.481/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o FUNEDS, com efeitos
ex

tunc
e, por determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que deve
“a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade
vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas.
A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art.174,parágrafo único, inciso IV, do CTN. 10.236/2014 até o
julgamento
de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário. (ADI 62120/2015.
Desa
. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016).”

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADED DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART.151,V, DOCTN– AUSÊNCIA DE PROBAILIDADE DO DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –RECURSODESPROVIDO. 1 – Para o deferimento do pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em ação anulatória de débito fiscal, devem concorrer ad probabilidade do direito invocado pelo autor e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. II – Notificação de débito fiscal efetuada pela Fazenda Púbica Estadual em razão do cancelamento do parcelamento do débito fiscal, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei que instituiu o FUNEDS, com efeitos
ex

tunc
. III - A cobrança pelo Fisco Estadual se deu em decorrência da determinação contida no voto condutor da ADI n. 100642/2013, no sentido de que “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada,
sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providencias necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas”, o que afasta a probabilidade do direito. IV –Recurso desprovido. (N.U 1000611-60.2017.8.11. CÃMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARAJNJAK. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2018).
”

Portanto resta pacificado por este egrégio sodalício o entendimento de que é perfeitamente cabível a apuração de novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um dos contratos de parcelamento cancelados.

Resta apreciar a decantada prescrição do débito.

Subtrai-se do caderno processual eletrônico que os créditos perquiridos pela Fazenda Pública Estadual são relativos ao período compreendido entre 2008 a 2010.

Esses créditos foram objeto de parcelamentos realizados no âmbito das leis deflagradas inconstitucionais – e que à época beneficiaram a impetrante –, e, em razão desse fato, tiveram o prazo prescricional suspenso até o ano de 2015, quando sobreveio o julgamento da ADI 62120/2015, a qual teve como ponto nodal a análise dos parcelamentos realizados o âmbito da Lei 10.236/2014.

Ao sobrevir o julgamento da mencionada ADI 62120/2015, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, 12, 13 da Lei 10.236/2014, como consequência lógica,
ocorreu
o cancelamento dos parcelamentos concedidos, de modo que a adesão ainda que nula, em decorrência do efeito
ex

tunc
, intrínseco da ação direta de inconstitucionalidade, não se efetivou, recuperando o Fisco Estadual o direito de perquirir o débito tributário em litígio.

Ocorre que, para o fim de evitar prejuízos desastrosos com o relançamento de créditos fiscais, pagos por um lado e prescritos por outro,

outra alternativa
não restou para a Autora senão aderir aos novos parcelamentos, fins de não ser ainda mais penalizada.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Tribunal da Cidadania –vejamos
:

“TRIBUTÁRIO – EMBARGOS DE DECLARADÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL – PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART.174,PARÁGRAFO ÚNICO, INICISO IV, DOCTN. 1 – A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir-se ato inequívoco de reconhecimento de débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança de crédito tributário, conforme o art.174,parágrafo único,IV, doCTN. 2 – Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
(
EDcl
no
REsp
1740771/RS,
Relator
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018,
DJe
14/09/2018).”

Encerrando, faço constar que se os créditos foram quitados por meio dos benefícios provenientes do FUNEDS– Fundo Estadual de Desenvolvimento Social do Estado de Mato Grosso, instituído pela Lei n. 9.481/2010, deflagrada inconstitucional pelo Tribunal Pleno deste Sodalício na ADI 100642/2013 e na ADI n. 62120/2015, a consequência lógica é a desconstituição da sua satisfação, por força do efeito
ex

tunc
,
o que equivale dizer que todos os atos constituídos sob sua exige são nulos, portanto, desconstituídos de qualquer eficácia jurídica.

Com efeito, a lei estadual em comento, ao prever as renúncias tributárias, além de fulminar o princípio da legalidade previsto no art. 151 e Constituição Estadual e art. 150, §6o da CF, violou normas de
finanças públicas, sem perder de vista os efeitos negativos suportados pela sociedade decorrentes de sua aplicação ilegal.

Quanto
a
declaração da prescrição dos débitos, verifico que houve o parcelamento dos débitos nesse interregno, sendo certo que, embora as Leis Estaduais no 9.481/2010 e 10.236/2014 tenham sido declaradas inconstitucionais, os efeitos secundários dos parcelamentos firmados, como a confissão da dívida e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, persistem, diante da supremacia e indisponibilidade do interesse público, mormente em se tratando de matéria tributária.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
In
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS – REQUISITO PARA CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – DECISÃO MANTIDA
– ADI No 100642/2013 JULGADA PROCEDENTE PARA RECONHECER A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX TUNC – VOTO CONDUTOR QUE DETERMINOU À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL A ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS –
PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PARCELAMENTO DA DÍVIDA QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL
– RECURSO NÃO PROVIDO
. No caso dos autos, a notificação de que trata o mandamus embasou-se na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/10 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/11, que instituiu o
FUNEDS
,
com efeitos ex
tunc e determinação contida no voto condutor da ADI no 100642/2013, no sentido de que deve “a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada, sob pena de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas
”. Uma vez declarada
a
nulidade das normas concessivas de benefícios tributários, com efeito retroativo à origem do ato, a benesse fiscal perde sua eficácia, surgindo com isto, a obrigação tributária para o contribuinte e o direito à arrecadação para o ente público competente, com aplicação compulsória do procedimento relativo à busca da recuperação da receita tributária anteriormente perdoada, obedecida a legislação aplicável à espécie.
A adesão a parcelamento de dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. Recurso não provido.

(N.U 1007510-74.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020
)

Ademais,
O artigo 151, VI
, do Código Tributário Nacional prevê o parcelamento como causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, enseja, também, a interrupção do prazo prescricional, dado que suspensa a exigibilidade, não subsiste a pretensão executória.

Diante de tais considerações, os créditos exigidos são hígidos e podem ser cobrados pelo fisco.

Ante o exposto, em sede de Reexame Necessário, RETIFICO a
r.
sentença recorrida, bem como DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, declarando não prescritos os créditos relançados na conta corrente do apelado.

E ainda, condeno a Apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, caput e § 2o, do CPC.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Discordo do advogado, haja vista que a remessa tem o efeito devolutivo de toda a matéria, a fim de verificar a sentença proferida quando é prejudicial ao Estado. Assim, podemos reanalisá-las.

Indago à relatora se as analisou.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Analisei o que foi objeto do apelo, ou seja, a prescrição.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO THIAGO REBELLATO ZORZETO, OAB/MT 14.338-A.

Chamo uma questão de ordem, Desembargadora Helena Ramos, pois em se tratando de uma causa de aproximadamente de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), está abaixo dos 500
(quinhentos) salários mínimos para os Estados, então não haveria um exame necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 25 DE JULHO DE 2022:

A RELATORA PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA. A 1a VOGAL (DESA. HELENA MARIA B. RAMOS) PEDIU VISTA DOS AUTOS E O 2o VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 01 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Inconstitucionalidade c/c Pedido de Tutela Cautelar Antecedente, ajuizada por André
Lermen
& Cia LTDA – EPP, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando prescritos os créditos constituídos anterior à data de 4-9-2011,
que compunham o acordo celebrado com o FUNEDS, bem como,
à
título de PEDIDO RESSARCITÓRIO, DECLARO a BAIXA/INEXIGIBILIDADE dos valores relançados no Sistema Conta-Corrente Fiscal da Empresa Autora referente à situação posta em juízo, não fulminados pela prescrição, e, ainda, DECLARO a INCONSTITUCIONALIDADE DIFUSA do art. 4o, §3o, da Lei 14.433/2016, e art. 4o, §4o do Decreto 704/2016, para permitir a cumulação do parcelamento no REFIS com a discussão judicial do débito. Via de consequência
, CONFIRMO
as DECISÕES LIMINARES em
IDs
. 4144312 e 16275490. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

Condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§ 2o e 3o, II, do CPC.

Por fim, consignou que
Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido,
encaminhem-se os autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta sentença.

Contra a mencionada sentença, o Estado de Mato Grosso apresentou recurso de apelação, sustentando, em síntese, a legalidade da cobrança, ao argumento de que todos os contratos
gerados de acordo com a Lei n. 9.481/2010, que instituiu o FUNEDS, e regulamentado
pelo Decreto n. 526/2011, foram cancelados em cumprimento à decisão judicial proferida por este e. Tribunal de Justiça no julgamento da ADIN n° 100642/2013, o que implicou no restabelecimento do crédito tributário, com o abatimento nominal dos valores pagos ao abrigo das normas declaradas inconstitucionais.

Asseverou, ainda, a não ocorrência da prescrição, tendo em vista que a adesão ao programa de parcelamento houve a interrupção do prazo prescricional nos termos do CTN.

Impugnou o valor da condenação dos honorários advocatícios e, ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Nas contrarrazões, a apelada pugnou pelo desprovimento do apelo. Consignou, ainda, que o fundamento para declarar o débito inexistente baseado na responsabilidade do Estado por erro legislativo transitou em julgado, uma vez que o Apelante não impugnou a mencionada matéria.

A ilustre
Relatora
, Desembargadora Maria Erotides
Kneip
,
retificou a sentença em remessa necessária
e
proveu o recurso de apelação
, para declarar não prescritos os créditos relançados na conta corrente da apelada, condenando a apelada no pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85,
caput
e § 2o, do CPC.

Após ouvir atentamente a sustentação oral do advogado da parte apelada e o voto da douta Relatora, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Na origem, a empresa apelada ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Declaração de Inconstitucionalidade em face do Estado de Mato Grosso, alegando ter aderido ao Programa FUNEDS, parcelando os seus débitos e quitando outros à vista, porém, dois anos depois, a SEFAZ/MT relançou o crédito até então quitado em sua conta corrente fiscal no valor de
R$ 252.290,81 (duzentos e cinquenta e dois mil, duzentos e noventa reais e oitenta e um centavos), vindo
anunciar novo programa de parcelamento previsto na Lei no 10.433/2016, com duas condições extrínsecas: a) adesão até o dia 30-11-2016, e, b) renúncia expressa a qualquer direito de defesa.

O Juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos iniciais, no entanto, após estudo acerca do assunto, tenho que a sentença merece ser retifica e o apelo provido.

Isso porque, o Tribunal Pleno deste Sodalício, no julgamento da
ADI 100642/2013
, declarou a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 9.481/2010 (instituidora doFUNEDS) e, por consequência, do Decreto Estadual n. 526/2011,com efeitos
ex

tunc
, cancelando, por via oblíqua, os contratos de parcelamentos dos débitos realizados com fundamento em referidas normas,
in
verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO
DISPOSTO NOS ARTIGOS 151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS BENESSES – OFENSA A EXIGÊNCIA DA LEI ESPECÍFICA PARA VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS REFERENTESS AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS ILICITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DED IMPOSTOS EM RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEDI N. 9841/10 E, POR ARRASTAMENTO DO DECETO ESTADUASL N. 526/11 –
EFEITOS EX TUNC – ADIN PROCEDENTE.

1. A permissão da concessão de remissão e anistia de créditos tributários camuflada em lei genérica e com delegação ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera flagrantemente o disposto no artigo 151 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

2- A vinculação da receita derivada de créditos tributários a determinado fundo estadual mediante
recolhimento de uma contribuição social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3 – A vedação da vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do estado de Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social. (ADI 1.006642/2013, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/06/2014).
[Destaquei].

A
ADI
62120/2015
, a qual abordou o tema da inconstitucionalidade no campo da Lei Estadual n. 10.236/2015 (instituidora do REFAZ), trouxe a seguinte ementa,
in
verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
ARTIGOS 11, 12, E 13 DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014 – CONCESSÃO DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – MATÉRIA SEMELHANTE JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL PLENO EM ADI (LEI N. 9.481/2010)
– PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – FUMAÇA DO BOM DIREITO E O PERIGO DA DEMORA – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA LEI ESTADUAL N. 10.236/2014.

A concessão da liminar é medida que se impõe na ação direita de inconstitucionalidade, diante da demonstração concomitante dos requisitos – fumaça do bom direito e perigo da demora – devendo ser suspensa a eficácia dos artigos 11, 12 e 13 da Lei Estadual n. 10.236/2014 até o julgamento de mérito, ante a declaração de inconstitucionalidade reconhecida em ação semelhante, anteriormente ajuizada, relativamente à mesma matéria (ADI n. 9.491/2010), no que concerne à concessão de anistia e remissão de crédito tributário. (ADI 62120/2015.
Desa
. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 09.07.2016).

Desse modo, da leitura das ementas alhures colacionadas, conclui-se que não há nenhuma irregularidade ou ilegalidade no ato administrativo no que diz respeito à cobrança encaminhada ao apelado, via Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial n. 237232/54/28/2016 (id. 73305518), tendo em vista que a ação direta de inconstitucionalidade foi expressamente acompanhada da declaração de efeitos
ex

tunc
, isto é, a declaração de invalidade da regra alcançou o seu nascimento – com efeitos retroativos – como se a regra nunca tivesse existido no ordenamento jurídico, ensejando assim a legítima atuação estatal.

Ante a declaração de inconstitucionalidade das normas, tornou-se possível, por imposição das decisões judiciais, a cobrança dos créditos tributários abarcados pelas normas deflagradas inconstitucionais, não havendo que se falar em ilegalidade no ato da administração fazendária.

Assim, se não há qualquer ilegalidade ou irregularidade na cobrança, não há que se falar em inexistência do débito
baseado na responsabilidade do Estado por erro legislativo
, posto que por determinação contida no voto condutor da ADI 100642/2013,
os créditos e ativos resgatados passam a existir regularmente, com vigência pretérita, devendo a autoridade administrativa fiscal, diante da atividade vinculada,
sob pena
de responsabilidade funcional, adotar as providências necessárias ao levantamento, apuração e cobranças devidas,
devendo esta parte da sentença ser retificada.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL –
TRIBUTÁRIO –PARCELAMENTO
DE DÉBITOS NO ÂMBITO DOS BENEFÍCIOS ORIUNDOS DO FUNEDS (FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL) INSTITUÍDO PELA LEI N. 9.481/2010 E LEI N. 10.236/2014 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO DO TJMT –
ADIs
100642 E 62120/2015 – EFEITOS EX TUNC – DESCONSTITUIÇÃO DO PARCELAMENTO – LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ESTABELECEU A COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO CTN)- QUITAÇÃO DO DÉBITO
COM UTILIZAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DO FUNEDS – FUNDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA SATISFAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1 - A adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN.

2 - Créditos quitados por meio dos benefícios oriundos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, declarado inconstitucional pelo Pleno do TJMT (
ADIs
100642/2013 e ADI 62120/2015), não possuem qualquer efeito jurídico, pois, com a declaração de inconstitucionalidade com efeitos
ex

tunc
, a satisfação do crédito fica descaracterizada, não havendo que se falar em compensação ou restituição de indébito.

3 - Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1002085-40.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/5/2022, publicado no DJE 10/6/2022).

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FUNEDS – ADI N.
100642/2013 – PROCEDÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/2010 E, POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/2011 – EFEITOS EX TUNC – DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DAS COBRANÇAS DEVIDAS – NOTIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECADÊNCIA – NÃO VERIFICADA – DESPROVIMENTO.

Em vista de a Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial, encaminhada à empresa Recorrente, estar em conformidade com o acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 9.841/2010 e, por arrastamento, do Decreto Estadual n. 526/2011, que instituiu o FUNEDS, com efeitos
ex

tunc
, deve-se afastar a tese de nulidade.

Não há falar em decadência do direito de constituir o crédito tributário, já que, à época da criação do FUNEDS, já estava constituído.

(N.U 1018157-05.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/6/2020, publicado no DJE 1/7/2020
)

Portanto, é cabível a apuração de novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um dos contratos de parcelamento cancelados, conforme fez o fisco estadual.

No que tange a prescrição, observa-se que os créditos perquiridos pela Fazenda Pública Estadual são relativos aos anos de 2006 a 2010.

Esses créditos foram objeto de parcelamentos realizados no âmbito das leis deflagradas inconstitucionais – e que, à época, beneficiaram o apelado. E, em razão desse fato, tiveram o prazo prescricional suspenso até o ano de 2015, quando sobreveio o julgamento da ADI 62120/2015, a qual teve como ponto nodal a análise dos parcelamentos realizados o âmbito da Lei 10.236/2014.

Ao sobrevir o julgamento da ADI 62120/2015, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 11, 12, 13 da Lei 10.236/2014, como consequência lógica, ocorreu o cancelamento dos parcelamentos concedidos, de modo que a adesão, ainda que
nula, em decorrência do efeito
ex

tunc
, intrínseco
da ação direta de inconstitucionalidade, não se efetivou, recuperando o Fisco Estadual o direito de perquirir o débito tributário em litígio.

Sendo assim, tem-se que o prazo prescricional foi interrompido quando o apelado confessou a dívida, conforme prevê no art. 174, IV, do CTN.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – RECONHECIMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA –
ADESÃO A PARCELAMENTO – FUNEDS – MARCO INTERRUPTIVO DO FLUXO PRESCRICIONAL
–
ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1 – Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, presta-se a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, a não se admitir a rediscussão de matéria.

2 – É uníssono o entendimento deste Sodalício no sentido de que, a adesão a parcelamento, em razão do Fundes, interrompe a contagem da prescrição, em razão da previsão contida no artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional.

(N.U 0013954-65.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/9/2021, publicado no DJE 30/9/2021). [Destaquei].

Além do que, uma vez que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, VI, do CTN, o prazo prescricional não correu durante o período compreendido entre a adesão ao parcelamento e a declaração de inconstitucionalidade da lei.

Ante o exposto,
acompanho
a douta Relatora, para
dar provimento ao recurso de apelação
apresentado pelo Estado de Mato Grosso,
retificando a sentença nos termos do apelo
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022